Tribunal: STF
Processo: Rcl 21311
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF. Liberdade de imprensa. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Via inadequada. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A ADPF nº 130/DF foi julgada procedente, declarando-se a não recepção da Lei nº 5.250/67, sob o fundamento da vedação de censura prévia à atividade de imprensa. No julgamento, a liberdade de imprensa foi considerada essencial para o desenvolvimento da cultura democrática e “alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade (…), garanti[ndo-se o] espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência” (item 2 da ementa, DJe de 5/2/09).



    3. Visto que a natureza essencial da “liberdade de informação jornalística” para o processo democrático se fundamentou nos direitos de personalidade referentes à livre manifestação do pensamento e de acesso à informação, o STF considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. 



    4. A via da reclamação constitucional não é cabível no caso concreto em discussão.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.